Tribunal: STF
Processo: HC 265930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIDA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). No caso, “[...] a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o paciente tentou se ocultar entre os carros que transitavam na via ao avistar a viatura policial, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito”.

    4. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que o seu afastamento ocorreu “[...] em razão dos maus antecedentes, da significativa quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de balança de precisão e munições, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade na prática delituosa”. Assim, neste cenário, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.